Tribunal: STF
Processo: ARE 1333708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA DE SALÁRIOS. ART. 195, § 12 E 13, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXTENSÃO DA SISTEMÁTICA DA NÃO-CUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS À CPRB. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS DE CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 12.546/2011.
    1. Pretende a impetrante estender à CPRB o regime da não-cumulatividade da Contribuição ao PIS e da COFINS, nos termos das Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03, respectivamente, especificamente no ponto em que prevê o desconto de créditos sobre custos, despesas e encargos componentes da base de cálculo daquele tributo.
    2. Estabelece o § 12 do art. 195 da Constituição da República que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b (PIS e COFINS); e IV do caput (PISImportação e COFINS-Importação), serão não-cumulativas.
    3. O art. 195, § 13, da CRFB determina que se aplique a norma do § 12 na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do art. 195, I, “a” (contribuição previdenciária patronal incidente originariamente sobre a folha de salários) pela incidente sobre a receita ou o faturamento.
    4. Em cumprimento à determinação constitucional contida no art. 195, § 12, as Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03 trataram do regime não-cumulativo da Contribuição ao PIS e da COFINS, estabelecendo, dentre outros aspectos, hipóteses em que o sujeito passivo da obrigação tributária faz jus a descontar créditos da base de cálculo dessas exações (art. 3º da Lei nº 10.637/02 – PIS – e art. 3º da Lei nº 10.833/03 – COFINS).
    5. Por outro lado, a Lei nº 12.546/2011, que previu a substituição da base de cálculo da contribuição previdenciária das empresas, instituída no artigo 22, I, da Lei nº 8212/91, a qual originalmente incidia sobre a folha de salários, pela receita bruta, não trouxe qualquer disposição acerca do regime da não cumulatividade em relação à CPRB, sendo de rigor reconhecer que a sistemática aplicável a esta exação é a da cumulatividade.
    6. Isto porque, ao dispor que a lei definirá os (específicos) setores da atividade econômica que se sujeitarão ao regime não-cumulativo, nos parágrafos (12 e 13) do caput do art. 195, o legislador constituinte deixou claro que a regra é a cumulatividade.
    7. Assim, afora os descontos previstos na própria Lei nº 12.546/2011, quais sejam, os decorrentes de vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, não há como estender à CPRB o aproveitamento dos créditos previstos para a Contribuição ao PIS e a COFINS. Precedente do TRF da 4ª Região.
    8. Apelação conhecida e desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §§ 12 e 13 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente